Tribunal: STF
Processo: ARE 1439307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE PREVISTO NA LEI N. 13.954/2019 COM ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/01. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR (ACDM). ANEXO II DA LEI Nº 13.954/2019. PREVISÃO EXPRESSA DE ÍNDICES DIVERSOS, CONFORME HIERARQUIA E PATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO ANEXO II DA CITADA LEI, PARA PASSAR A SER PAGO O VALOR MAIOR. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SEMELHANTE À REVISÃO GERAL ANUAL. VEDAÇÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A parte Autora, servidor público militar, ajuizou demanda em face da União, na qual postula: a) o percebimento cumulativo do adicional de compensação por disponibilidade militar (art. 8º da Lei 13.954/2019) com o adicional de tempo de serviço militar (art. 3º, IV, da MP 2.215-10/2001) em sua remuneração ou provento; b) percebimento do adicional de compensação por disponibilidade militar no percentual de 41% ou no percentual a que teria direito, de acordo com a Lei 13.954/2019.



    2. A sentença registrou a improcedência do pedido, sob tais fundamentos: a) trata-se de ação proposta por militar da reserva remunerada, objetivando o pagamento do adicional de compensação por disponibilidade militar no percentual maior de 41% (Anexo II da Lei nº 13.954/2019), alegando que a diferença de percentuais conforme o posto ou graduação do militar fere o princípio da isonomia; b) os percentuais distintos foram conferidos a pessoas que se encontram em situações distintas na carreira militar, ou seja, a lei tratou de forma diferente militares que são hierarquicamente diferentes; c) a lei tratou desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, o que é da essência do princípio da isonomia; d) o adicional em questão tem bases de cálculo distintas conforme as atribuições distintas de cada posto/graduação da carreira militar, sendo legítima a fixação de percentuais distintos na concessão da vantagem remuneratória; e) a opção do legislador não deve sofrer ingerências do Judiciário, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37.



    3. A parte Autora recorreu, alegando, em síntese: a) entende que não há similitude entre o ATS e o ACDM, bastando atentar à lógica gramatical do título de ambos os benefícios; b) enquanto o ATS representa o acréscimo à remuneração que tem o tempo de serviço como fundamento, o ACDM representa o acréscimo à remuneração mensal, que tem a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva do militar como fundamento; c) evidente a diferença entre um e outro adicional, não se confundindo ambos para fins de opções por um ou outro “mais vantajoso”, pois, fosse assim, estaria o beneficiário sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que poderia levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos; d) é questão de direito adquirido, evitando-se dessa forma a consumação de um ato injusto, imperfeito e anticonstitucional, pois a norma nova não tem o condão de “excluir direito que já se consolidou no tempo” e muito menos deixar de conceder um adicional há muito reivindicado pelos militares; e) quanto ao pedido de pagamento do ACDM na porcentagem de 41%, considerando-se os julgados proferidos pelo STF em questões análogas, que prestigiam o princípio da isonomia em matéria remuneratória, é possível a medida judicial para buscar a correção e a imposição da vantagem pelo maior percentual possível; f) os militares das Forças Armadas que atualmente recebem o ACDM, cujo percentual é inferior a 41% de seu soldo, podem buscar tutela jurisdicional para defesa do direito; g) o engodo legislativo introduzido pela Lei 13.954/2019 provocou prejuízos materiais e morais, pois, ao determinar o escalonamento do benefício em favor da maior patente em detrimento da menor graduação, enseja gritante conflito com o dogma da igualdade.



    4. A União ofereceu resposta escrita ao recurso, suscitando, em preliminar, a ausência de requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.



    5. Assevere-se, primeiramente, que a sentença apreciou tão somente o pedido de concessão do ACDM no percentual de 41%, nada tratando sobre o pedido de concessão cumulativa do ATS e do ACDM (ainda que este último no percentual previsto na Lei 13.954/2019). Nada obstante, não há que se falar em nulidade de sentença citra petita, na medida em que o Novo Código de Processo Civil passou a considerar nulas apenas as sentenças ultra e extra petita, segundo o disposto no seu art. 492 c/c art. 1.013, §3º. No caso da sentença que deixa de apreciar um dos pedidos, deve a parte interessada arguir tal omissão em embargos ou, ainda, em recurso à instância superior, sob pena de preclusão.



    6. No caso, a parte Autora reiterou o pedido de concessão do recebimento cumulativo do ATS e do ACDM, bem como o pedido de fixação do ACDM no percentual de 41%, a viabilizar a análise diretamente pelo Colegiado.



    7. Pois bem. De início, rejeita-se a preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, como levantada em contrarrazões, pois feita sem contraprova dos elementos que levaram o Juízo originário a conceder o benefício. O novo CPC estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º, do NCPC). Assim, tendo o Juízo a quo verificado a presença dos requisitos para a concessão do benefício, apenas através de contraprova suficiente sobre a situação específica poderia ser indeferido o pedido.



    8. No mérito, quanto ao pedido de cumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço militar, razão não assiste à parte Autora. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.



    9. Ora, como já decidido pela TR2 JEF DF (Processos 1041726-53.2020.4.01.3400, 1029751-34.2020.4.01.3400 e 1030008- 59.2020.4.01.3400, Relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, Sessão de 03.02.2021), a Lei nº 13.954/2019 criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visando a remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. No § 1º, do art. 8º da Lei nº 13.954/2019, vedou-se expressamente a acumulação desse adicional com aquele concedido por tempo de serviço, sendo assegurado, aos que fizerem jus a ambos, o recebimento do mais vantajoso.



    10. No caso, a parte Autora recebe o ATS por ser mais vantajoso, conforme alegações apresentadas na própria petição inicial, assim como de acordo com extratos do contracheque juntados à documentação inicial (cf. ID 165701226).



    11. Como dito, pacificado pelo STF que a forma de cálculo das remunerações não gera direito adquirido aos servidores públicos, sendo devida a observação da irredutibilidade dos vencimentos. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista a manutenção da parcela mais vantajosa, por força de lei.



    12. Ademais, como bem destacado nos votos que decidiram os processos relatados pelo e. Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, também não é o caso de falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista que foi preservado o montante global da remuneração. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO IMEDIATA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. A Lei nº 13.954/2019 dispôs que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso." (art. 8º, § 1º). 2. Se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, não decorre daí violação ao princípio constitucional do direito adquirido. 3. Tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à Súmula 359 do STF, que prevê que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 4. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Caso em que, da análise dos contracheques do autor, está claro que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos. 6. Não há falar em ofensa ao direito adquirido decorrente da redução de parcelas que compõem os critérios legais de fixação dos proventos, pois não houve diminuição de valor na sua totalidade. A modificação introduzida pelo ato legislativo superveniente preservou o montante global da remuneração do autor, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 7. Ausência de amparo legal para o autor desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. 8. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 9. Havendo eventual discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar. 10. Pleito recursal antecipatório que tem óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a parte recorrente busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/2019, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 11. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido” (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 13/08/2020).



    13. Enfim, o não pagamento cumulativo de um dos adicionais não resulta em ofensa à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos consignada no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, quando não há decréscimo de remuneração. Eventual substituição de adicional somente ocorrerá se o novo benefício for mais vantajoso, fato que já afasta qualquer prejuízo, bem como a alegação de redução de remuneração. No mais, há expressa vedação legal de pagamento concomitante dos citados adicionais aos servidores públicos militares. Logo, não há direito subjetivo da parte Autora à percepção cumulativa de ambos os benefícios.



    14. Quanto ao segundo pedido (recebimento do ACDM em 41%), novamente sem razão a parte Autora. O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar foi criado pela Lei n. 13.954/2019, in verbis: “[...] é criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. § 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. § 2º Os percentuais de adicional de compensação por disponibilidade militar inerentes a cada posto ou graduação, definidos no Anexo II a esta Lei, não são cumulativos e somente produzirão efeitos financeiros a partir da data nele indicada. § 3º O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é irredutível e corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira no serviço ativo, independentemente de mudança de círculos hierárquicos, postos ou graduações”.



    15. Assim, de acordo com o dispositivo acima indicado, os percentuais relativos ao Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, estabelecido de acordo com a hierarquia de patentes, constam do Anexo II da Lei nº 13.954/2019. Pelo anexo, o adicional fixado para Segundo-Sargento, posto ocupado pela parte Autora (novamente cf. ID 165701226), seria de 12% sobre o soldo recebido, caso não recebesse o ATS em maior valor. Já por esse prisma, não haveria razão a fixação do ACDM em 41%, se a lei estabelece percentual diverso para o posto/graduação da parte Autora.



    16. Na verdade, essa parte do pedido e toda a fundamentação a seu favor dependem de o ACDM previsto pela Lei nº 13.954/2019 ter natureza jurídica de Revisão Geral Anual (RGA), tal qual aludida no art. 37, X, parte final, da CF. Pois somente na RGA, nos termos do dispositivo constitucional, não deve haver "distinção de índices". As demais alterações na remuneração dos servidores públicos não estão submetidas pela Constituição a essa vedação. E os argumentos em favor de que o ACDM poderia ter natureza jurídica da RGA do art. 37, X, parte final, da CF, são inadequados.



    17. Antes de tudo, porque aos militares sequer se aplica a previsão contida no art. 37, X, da Constituição da República. Destarte, o art. 142, § 3º, VIII, do Texto Constitucional, não inclui aquele dispositivo (art. 37, X) como sendo aplicável aos militares. Depois, a motivação do projeto que deu origem à Lei nº 13.954/2019, ao dizer que se tratava de dispor de maneira geral "sobre a reestruturação da carreira dos militares e tem por objeto aperfeiçoar a legislação aplicável aos militares das Forças Armadas", não outorga ao ACDM a natureza jurídica da RGA. Aquela exposição de motivo aduz que "são propostas medidas que visam reformular o Adicional de Habilitação, adequar a Ajuda de Custo e estabelecer o Adicional de Disponibilidade Militar, ao mesmo tempo em que se propõe institucionalizar uma política pública do Estado Brasileiro para esses militares". Portanto, desde a motivação do projeto, o ACDM foi considerado como tendo natureza de instituto remuneratório novo, e não de RGA.



    18. Destarte, a reestruturação da carreira com fixação de novas parcelas resulta na fixação de novos valores remuneratórios "originários", ou seja, desvinculados daqueles concernentes à estruturação anterior. Quando um novo Plano (nova Lei) fixa de modo "originário" a remuneração nova da carreira, com parcelas adicionais como o ACDM, apaga a história anterior e começa uma nova. Com o novo Plano (de reestruturação) e nova remuneração "originária", há situação jurídica inteiramente renovada e distinta.



    19. Já a RGA, mesmo que pudesse ser aplicada aos militares, é uma alteração da remuneração dos servidores públicos e serve para se rever o valor nominal dos pagamentos a partir de critérios previstos no art. 2º, Lei n. 10.331/2001. É uma alteração uniforme, pois a Constituição prescreve que deve ser implementada "sem distinção de índices". Essa forma de alteração da remuneração deve ser compreendida e aplicada distintamente, segundo seus critérios específicos, em relação a outras formas de alteração da remuneração dos servidores. Propicia uma forma de "reajustamento" da remuneração, mas na sua especificidade não há de ser confundida com a reestruturação da carreira, como muitas vezes praticada.



    20. Portanto, a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar índices diferenciados para o pagamento do Adicional de Disponibilidade de Compensação Militar, não afrontou o art. 37, X da Constituição Federal, na medida em que o aludido ADCM não tem a mesma natureza de revisão geral remuneratória. Por isso, no caso sob julgamento, não se configura violação ao disposto no art. 37, X, parte final, CF, nem à Lei nº 10.331/2001, que regulamentou o dispositivo constitucional. Aliás, como dito, o disposto no preceito constitucional sequer é previsto como aplicável aos militares.



    21. Ademais, o fato de todos os oficiais e praças terem sido agraciados com o ACDM não o torna uma verba com natureza semelhante à da RGA e nem com necessidade de o índice a ser aplicado seja exatamente o mesmo para todos os níveis da hierarquia militar. O militar tem seu soldo baseado no grau de responsabilidade e função, sendo essa uma razão relevante para que o ACDM também possa ser variado, inclusive quanto ao índice aplicado. Afinal, não há ofensa ao princípio da igualdade, se a lei estabelece regras diferentes para pessoas que se encontram, também, em situações diferentes, de acordo com o entendimento explicitado pelo STF, ao longo do tempo.



    22. Aliás, após reconhecer a repercussão geral da matéria, o STF, em 15/10/2021, fixou a seguinte Tese: "Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas" (ARE 1.341.061, Rel. Min. Luiz Fux, publicado em 15/10/2021, Tema 1175/STF).



    23. Enfim, não há mesmo como acolher a tese defendida pela parte Autora de que, em razão do princípio da isonomia, todos os militares fazem jus ao ACDM no patamar de 41%, inclusive porque a pretensão, assim formulada e defendida, contraria a previsão da Súmula Vinculante nº 37, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    24. No mesmo sentido deste Acórdão, precedente desta Segunda Turma Recursal, no processo n. 1035464-87.2020.4.01.3400, Relator Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, julgamento na Sessão de 12/05/2021.



    25. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.



    26. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente